Tribunal: CARF
Processo: 16327.902323/2024-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DEVER-PODER DO JULGADOR. FORMALISMO MODERADO.
O processo administrativo fiscal é pautado pelo princípio da verdade material, que impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a realidade dos fatos subjacentes à obrigação tributária, não se contentando com a verdade meramente formal que emerge dos autos.
Este princípio, corolário da legalidade, confere ao julgador o poder-dever de determinar a produção de provas de ofício ou de converter o julgamento em diligência sempre que os elementos apresentados se mostrarem insuficientes para a formação de sua livre convicção, visando à correta aplicação da legislação e à justa apuração do crédito tributário.
A busca pela verdade material mitiga a rigidez da preclusão probatória e orienta a interpretação das regras sobre o ônus da prova, permitindo que a realidade fática prevaleça sobre eventuais falhas formais, em um regime de formalismo moderado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902323/2024-72
ACÓRDÃO
1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DEVER-PODER DO JULGADOR. FORMALISMO MODERADO.
O processo administrativo fiscal é pautado pelo princípio da verdade
material, que impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a realidade
dos fatos subjacentes à obrigação tributária, não se contentando com a
verdade meramente formal que emerge dos autos.
Este princípio, corolário da legalidade, confere ao julgador o poder-dever
de determinar a produção de provas de ofício ou de converter o
julgamento em diligência sempre que os elementos apresentados se
mostrarem insuficientes para a formação de sua livre convicção, visando à
correta aplicação da legislação e à justa apuração do crédito tributário.
A busca pela verdade material mitiga a rigidez da preclusão probatória e
orienta a interpretação das regras sobre o ônus da prova, permitindo que a
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
2
realidade fática prevaleça sobre eventuais falhas formais, em um regime de
formalismo moderado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo
à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando
em consideração a possibilidade de compensação de IRRF sobre remessas a Luxemburgo; bem
como os documentos juntados aos autos às e-fls. 1032-1631 (Doc. 02 – e-fls. 1032-1170; Doc. 03 –
e-fls. 1171-1291; Doc. 04 – e-fls. 1292-1492; Doc. 05 – e-fls. 1493-1631); podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. O presente processo tem como objeto as declarações de compensação
26374.39032.140819.1.3.02-7853 e 39400.36074.131219.1.3.02-6950 por meio das quais a
interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 18.781.738,00 , correspondente
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2018.
2. Conforme despacho decisório de e-fls. 03/26, do qual a interessada foi
cientificada em 09/04/2024, a Administração Pública indeferiu integralmente o direito creditório e
não homologou as compensações tendo em vista a não confirmação das seguintes parcelas:
i) IR pago no exterior no total de R$ 33.642.378,90, não confirmado tendo em
vista a falta de apresentação da documentação necessária.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
3
ii) Retenções na fonte ( cód. 5706 – juros sobre capital próprio) no total de R$
6.745.834,04, abaixo discriminadas por fonte pagadora, não confirmadas tendo
em vista a utilização em Dcomps que compensavam débitos de Juros sobre capital
próprio :

Às fls 10/26 foram expostos de forma discriminada os fundamentos do ato de não
homologação das compensações. Tais fundamentos foram abaixo sintetizados:
2.1 Retenções não confirmadas ( R$ 6.745.834,04) :
Verificou-se que a interessada utilizou em duplicidade retenções referentes a JCP,
se considerada a Dcomp objeto destes autos (26374.39032.140819.1.3.02-7853) e
a Dcomp 02763.01797.230818.1.3.06-2962 (já homologada). Abaixo quadro
sintético demonstrando a duplicidade:

2.2 Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital – R$
33.538.981,77
- Na linha 16 do Registro N 630 da ECF a interessada pleiteou a compensação de
Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital no valor
de R$ 33.538.981,77. Intimada, informou que o valor em referência decorreu de
lucros auferidos por controladas no exterior, conforme quadro abaixo:

- Conforme discriminação, seis pagamentos referem-se a imposto de renda pago
em moeda estrangeira, por quatro diferentes empresas situadas na Colômbia e
em Luxemburgo, correspondendo, após conversão, ao total de R$ 14.451.232,81.
O sétimo pagamento (R$ 19.335.058,53) foi realizado em moeda nacional.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
4
- Todos os pagamentos realizados foram rejeitados pela autoridade ad quo.
- Em relação aos pagamentos em moeda estrangeira ( R$ 14.451.232,81), os
fundamentos da rejeição foram abaixo transcritos :
“Além de o certificado/atestado contido no Doc 071 referir-se apenas à empresa
BTGP LUXEMBOURG BRANCH, e a contribuinte não ter anexado ao processo
documentos relativos ao imposto de renda incidente na Colômbia reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador daquele país, também não constam
documentos que comprovem o reconhecimento do pagamento pelos Consulados
da Embaixada Brasileira, nem em Luxemburgo e nem na Colômbia, conforme
exigido pelo § 2o do art 26, da Lei 9.249/95. Sendo assim, considera-se glosado o
montante de R$ 14.451.232,81 referente ao IR pago no exterior. (sic)
- Em relação a IRRF pago no Brasil em moeda Nacional (R$ 19.335.058,53), os
documentos apresentados ao longo da auditoria revelam que os R$ 19.335.058,53
correspondem à soma de 103 retenções realizadas sob o código de receita 0481
(CNPJ 30.306.294/0001-45), referente, conforme MAFON/2023, o IRRF incidente
sobre “ remessas ao exterior de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemel
na fonte sob o código de receita 0481, incidentes sobre rendimentos pagos à filial
no exterior, tem compensação autorizada pela Medida Provisória (MP) no 2.158-
35/2001, desde que atendam às seguintes condições ( art 9o ):
(a) - a filial beneficiária dos rendimentos esteja domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430/96 (país com tributação favorecida, que
não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento)
(b) - os lucros da filial no exterior, que contenham os rendimentos que ensejaram
a retenção do imposto, tenham sido computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil.
- Mais uma vez intimada em relação a algumas retenções (cód. 0481) escolhidas
aleatoriamente (intimação 42) a interessada esclareceu que decorreram de
empréstimo firmado entre ela e o Banco BTG Pactual SA Luxembourg Branch,
apresentando ainda os documentos solicitados em intimações posteriores.
- Dos documentos e esclarecimentos prestados a autoridade ad quo rejeitou a
compensação do IRRF pago em moeda nacional pelos motivos que abaixo
reproduzo :
A partir da documentação apresentada pela contribuinte, seria impossível
afirmar, com certeza, se os rendimentos que ensejaram o IRRF no Brasil, e que
foram pagos à filial no exterior, estariam contidos no lucro da filial. Considerando
a retenção informada, de R$ 19.335.058,53, estima-se o rendimento bruto pago à
filial Banco BTG Pactual S.A Luxembourg Branch, no montante de R$
128.900.390,20. Não foi apontado em quais contas os valores referentes aos
rendimentos líquidos de R$ 109.565.331,67 (R$ 128.900.390,20 - R$
19.335.058,53) teriam sido registrados, e ainda, foi informado que as retenções se
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
5
referiam a EMPRÉSTIMOS, e não a rendimentos, ou seja, hipótese não passível de
compensação, posto que não abarcada na legislação pátria.
Também não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios das 10
maiores operações de empréstimos alegadas, solicitados no Termo de Intimação
no. 42 (não foram encaminhados contratos de câmbio, ou os respectivos registros
de operações financeiras (ROF) no sistema SISBACEN e nem telas do sistema
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
Ainda, a presente auditoria entende que a contribuinte não atende a um dos
requisitos exigidos pela Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001 para se
beneficiar da compensação pretendida, que é a filial beneficiária dos rendimentos
estar domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no
9.430/96, ou seja, em país com tributação favorecida: país que não tribute a
renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento (o Grão-
ducado de Luxemburgo não se enquadra como país de tributação favorecida
conforme a IN RFB no 1037/2010)
Sendo assim, por carecer de documentos comprobatórios e /ou de previsão legal,
também não pode ser compensado o montante de R$ 19.335.058,53, recolhido
pela própria contribuinte, por meio do código de receita 0481, a título de
“empréstimos”.
3. Inconformada, a interessada apresentou em 08/05/2024 a manifestação de
inconformidade (e-fls.80-133), na qual alega que:
3.1 Nulidade do despacho decisório
- O despacho decisório é nulo, já que formalizado sem que tenham sido
solicitados, via intimação, todos os documentos e esclarecimentos necessários ao
esclarecimento dos fatos 3.2 IR pago no exterior – BTG Pactual SA Comissionista
de Bolsa ( Colômbia)
- O direito ao aproveitamento do IR pago no exterior não é objeto de
questionamento no despacho decisório. A Autoridade Fiscal questiona, tão
somente, a comprovação do pagamento desse IR pelas empresas controladas na
Colômbia e em Luxemburgo. Portanto, uma vez comprovado que os valores foram
efetivamente pagos, o direito de utilização do crédito deve ser reconhecido;
- A apresentação da tradução pública da “Declaração de Renda e Complementário
ou de Ingressos e Patrimônio para Pessoas Jurídicas e Assimiladas e Pessoas
Naturais e Assimiladas não Residentes e Sucessões Ilíquidas e Causantes não
Residentes”, com o balanço patrimonial, onde é possível verificar, dentre outras
informações, o total do imposto lançado no montante exato de COP
2.512.231.000,00, corrobora o efetivo pagamento dos valores questionados;
- Vale ressaltar que a referida tradução oficial foi apresentada com aposição da
apostila da Convenção da Haia, reconhecendo a autenticidade das assinaturas e
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
6
cargos exercidos pelos signatários, exatamente como exige o §2o do artigo 26 da
Lei no 9.249/95 e §5o-A do artigo 25 da IN RFB no 1.520/14.
- No despacho decisório, a D. Autoridade Fiscal menciona que os documentos
apresentados seriam insuficientes para comprovar o efetivo pagamento do IR no
exterior porque “não constam documentos que comprovem o reconhecimento do
pagamento pelos Consulados da Embaixada Brasileira, nem em Luxemburgo e
nem na Colômbia, conforme exigido pelo § 2o do art. 26, da Lei 9.249/95”. Essa
autoridade desconsidera, contudo, que tal exigência é dispensada nos casos em
que os documentos apresentados se encontrem apostilados nos termos da
Convenção de Haia, tal como dispõe o § 5o-A do artigo 25 da IN RFB no 1.520/14;
- Como se percebe dos termos da legislação, o reconhecimento do órgão
arrecadador e do Consultado da Embaixada Brasileira é dispensado quando se
trata de documentos públicos emitidos na Colômbia e devidamente apostilados,
pois ambos os países (Brasil e Colômbia) são signatários da Convenção da Haia
regulamentada no Brasil por meio do Decreto no 8.660/16.
- A regularidade fiscal da BTG Pactual S.A. Comissionista de Bolsa foi atestada pelo
certificado da tradução oficial emitido em 18.06.2022, pelo Ministério das
Relações Exteriores da Colômbia, o que certifica que a controlada está em
situação de conformidade com a legislação tributária local (doc. 07), tendo sido
recolhido o montante integral do imposto lançado em suas obrigações acessórias
e demonstrações financeiras.
- a Solução de Consulta Cosit n o 185, de 11.10.2018, conclui que o
reconhecimento do comprovante de recolhimento do imposto (pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
) fica dispensado se o contribuinte comprovar que a legislação do país de origem
do lucro (no caso, Colômbia), prevê que a comprovação da incidência do imposto
de renda que tenha sido pago dá-se através desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
- a BTG Pactual S.A. Comissionista de Bolsa efetuou o procedimento previsto em
lei, apresentando a respectiva declaração (doc 08), o que resultou na exigência de
tributos formalizada pelas autoridades fiscais daquele país, ensejando os
respectivos recolhimentos indicados nos presentes autos e que fornecem lastro
para os créditos pleiteados.
3.3 IR pago no exterior – Laurel Sociedad Gestora Professional SAS (Colômbia)
- o efetivo pagamento dos valores está comprovado a partir da apresentação da
tradução pública da “Declaração de Renda e Complementário ou de Ingressos e
Patrimônio para Pessoas Jurídicas e Assimiladas e Pessoas Naturais e Assimiladas
não Residentes e Sucessões Ilíquidas e Causantes não Residentes”, e balanço
patrimonial, onde é possível verificar, dentre outras informações, o total do
imposto lançado no montante exato de COP 72.411.000,00.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
7
- Na mesma linha de raciocínio do item anterior, a regularidade da controlada
Laurel Socidad Gestora Professional S.A.S. foi atestada pelo certificado da
tradução oficial emitido em 21.03.2023, pelo Ministério das Relações Exteriores
da Colômbia, o que certifica que ela também está em situação de conformidade
com a legislação tributária local (DOC. 09).
- A referida tradução oficial também foi apresentada com aposição da apostila da
Convenção da Haia, reconhecendo a autenticidade das assinaturas e cargos
exercidos pelos signatários, como exige o §2o do artigo 26 da Lei no 9.249/95 e
§5o-A do artigo 25 da IN RFB no 1.520/14 e art. 14-A da IN RFB 213/03;
- Portanto, na linha do exposto no subtópico anterior, o imposto pago no exterior
foi devidamente declarado e pago, consoante atestam os documentos
apresentados.
3.4 IR pago no exterior – BTG Luxembourg Branch ( Luxemburgo).
- A comprovação do efetivo pagamento dos tributos no exterior foi realizada pelo
certificado de regularidade emitido pelo Serviço de Receitas e Contribuições de
Luxemburgo, devidamente apostilado, atestando a regularidade com os relação
aos impostos devidos no país até a data de emissão ( doc 12). Foi ainda
apresentado extrato fornecido pelas autoridades tributárias de Luxemburgo
demonstrando os valores pagos;
- No caso específico de Luxemburgo, a legislação interna determina que o
contribuinte apresente declaração dos tributos sobre a renda e a partir disso, são
as próprias autoridades fiscais que analisam as informações e indicam os valores
devidos para pagamento, processo similar a um lançamento por declaração;
- No caso concreto, como se observa, a filial do Banco BTG efetuou o
procedimento previsto em lei, apresentando a respectiva declaração, o que
resultou na exigência de tributos formalizada pelas autoridades fiscais locais.
Os valores foram pagos mediante transferências bancárias formalizadas e
apresentadas nas telas colacionadas.
- Nada mais há, com base na legislação local, que demonstre a efetividade do
recolhimento, já que os valores são transferidos diretamente para conta
manejada pelas autoridades locais, inexistindo qualquer outro documento público
que ateste o recolhimento que não sejam os extratos colacionados aos autos;
- a legislação local (Luxemburgo) contém particularidades que foram devidamente
explicitadas e comprovadas. Sendo assim, considerando-se a necessidade de
observância, pelo Brasil e suas autoridades fiscais, das regras constantes no país
de origem dos recolhimentos, na forma da Solução de Consulta COSIT 185/2018,
fato é que toda a documentação passível de apresentação se encontra presente,
comprovando os valores de imposto de renda no exterior que se pretendeu
compensar.
3.5 IR pago no exterior – Banco BTG Luxembourg SA (SUB) ( Luxemburgo)
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
8
- Do mesmo modo em que demonstrado para as demais controladas, os
documentos apresentados comprovam que o IR foi devidamente declarado e
pago às autoridades fiscais de Luxemburgo por parte do Banco BTGP Luxembourg
S.A. Corrobora tal conclusão o reconhecimento, por parte do Serviço de Receitas e
Contribuições de Luxemburgo, da idoneidade dos documentos e regularidade com
os relação aos impostos devidos no país até a data de emissão (DOC. 12)
- A documentação apresentada é a única existente em Luxemburgo, sendo
suficiente para atestar integralmente a apuração e recolhimento do imposto de
renda às autoridades fiscais deste país, inclusive na forma da Solução de Consulta
COSIT 185/2018.
- como no caso do subtópico anterior, o tratado firmado entre o Brasil e o Grão-
Ducado de Luxemburgo, através do através do Decreto no 85.051/80, permite a
dedução integral do imposto pago em Luxemburgo na apuração do imposto
devido no Brasil, devendo, portanto, ser respeitado.
3.6 IR Pago no Brasil – cód 0481
- Os valores sobre os quais incidiram as retenções correspondem a remessas de
juros decorrentes de empréstimo contraído junto à filial em Luxemburgo.
Foram 103 retenções que totalizam R$ 19.335.058,53 (doc 15);
- a requerente apresentou, na resposta ao Termo de Intimação no 42, além de
planilha explicativa: (i) os 103 DARFs correspondentes, cuja soma das retenções é
suficiente para comprovar o exato valor do crédito de R$ 19.335.058,53 (DOC.
15), e (ii) cópia das Demonstrações Financeiras do Banco BTG Pactual S.A.
Luxemburgo Branch de 2018, suas Demonstrações Financeiras do exercício e a
conciliação entre os valores de IRRF destacados na intimação, bem como os
rendimentos tributados em 2018 (DOC. 16).
- a Autoridade Fiscal confirmou a existência dos lucros da interessada para o ano
de 2018. Confirmou ainda o lucro líquido do período apurado pela filial no
exterior em dólares americanos – ( R$ 44.592.713,45);
- As razões da não aceitação das retenções foram: (a) Não há previsão legal que
permita o aproveitamento de retenções efetuadas em operações de empréstimos
na legislação vigente; (b) Não foram apresentados os documentos
comprobatórios das 10 maiores remessas motivadoras das retenções; (c) a filial
beneficiária dos rendimentos não é domiciliada em país com tributação
favorecida, como exige o artigo 24 da Lei no 9.430/96.
- A autoridade fiscal partiu de premissa equivocada : as retenções incidiram não
sobre os principais dos empréstimos , mas sobre os juros dele decorrentes,
sujeitos a retenção do IRRF a alíquota de 15%, sob o código 0481, conforme art
744, incisos VI e VII do RIR;
- O artigo 89 da Lei no 12.973/14 permite a utilização do IRRF recolhido no País
para fins de dedução do imposto de renda devido sobre os lucros da filial, desde
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
9
que se comprove que o reconhecimento como receita do montante bruto dos
rendimentos remetidos (cf. art. 89, §1o, da Lei 12.973/2014).
- Conforme demonstrado na Fiscalização, o respectivo IRRF compôs o valor da
adição na base de cálculo do IRPJ, de modo que o valor bruto foi devidamente
incluído para fins de tributação no Brasil.
- Todos os 103 DARFs foram recolhidos com o código 0481, utilizado para “IRRF –
Juros e comissões em geral”. Em completa observância à legislação vigente, a
requerente contraiu empréstimos com o Banco BTG Pactual S.A, Luxembourg
Branch e reconheceu o lucro na apuração do IR devido no Brasil, o que pode ser
confirmado dos respectivos contratos de câmbio (DOC. 18);
- A autoridade fiscal alega que “seria impossível afirmar, com certeza, se os
rendimentos que ensejaram o IRRF no Brasil, e que foram pagos à filial no
exterior, estariam contidos no lucro da filial”, uma vez que “Considerando a
retenção informada, de R$ 19.335.058,53, estima-se o rendimento bruto pago à
filial BTG Pactual S.A Luxembourg Branch, no montante de R$ 128.900.390,20.
Não foi apontado em quais contas os valores referentes aos rendimentos líquidos
de R$ 109.565.331,67 (R$ 128.900.390,20 – R$ 19.335.058,53) teriam sido
registrados”. Porém , na resposta ao Termo de Intimação no 42 a requerente
apresentou a conciliação entre os valores de IRRF, onde é possível extrair que no
resultado da DRE estão incluídas as receitas decorrentes dos juros. De modo
diametralmente oposto ao alegado, os lançamentos referentes aos rendimentos
estão devidamente registrados nos documentos contábeis do período (doc 15)
tendo sido integralmente oferecidos à tributação em seus valores brutos.
- Por fim, no que se refere ao suposto descumprimento dos requisitos exigidos
pela MP no 2.158/2001, de se observar, como demonstrado, que os requisitos a
serem cumpridos são aqueles previstos pela legislação mais recente, qual seja art.
89, caput e parágrafo 1o da Lei no 12.973/14. Até porque as regras de tributação
em bases universais.
Por fim, no que se refere ao suposto descumprimento dos requisitos exigidos pela
MP no 2.158/2001, de se observar, como demonstrado, que os requisitos a serem
cumpridos são aqueles previstos pela legislação mais recente, qual seja art. 89,
caput e parágrafo 1o da Lei no 12.973/14. Até porque as regras de tributação em
bases universais.
- Logo, as retenções efetuadas sobre os rendimentos dos empréstimos efetuados
ao Banco BTG Pactual S.A, Luxembourg Branch, no montante de R$
19.335.058,53, devem ser reconhecidas como créditos componentes do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2018. 3.7 Duplicidade no aproveitamento das mesm
Fiscal considerou, na análise do direito creditório, as Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRFs”) retificadas, e não as retificadoras. Isso,
porque as DIRFs retificadoras (DOC.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
10
19) comprovam a existência e disponibilidade do crédito integral de R$ 20.870.18
retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na declaração
anterior”.
- a REQUERENTE apresentou (item 117 da manifestação de inconformidade)
o print das contas contábeis em que foram registrados os JCPs pagos pela CTVM e
Banco Sistema, demonstrado assim que tais valores foram alocados em contas de
resultados, bem como que não houve qualquer exclusão dessa natureza nas bases
de cálculo do IRPJ e CSLL.
4. A DRJ através do Acórdão no 107-027.373 — 15a TURMA/DRJ07, sessão de 26 de
março de 2025 (e-fls. 920-950), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INTIMAÇÕES ANTERIORES AO DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO
CRÉDITO.
a prévia intimação para apresentação de esclarecimentos não se constitui em
requisito de validade do ato administrativo de indeferimento do direito creditório
quando, a partir das informações disponíveis, pode a autoridade fiscal competente
formar a sua convicção.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de restituição/compensação, é ônus do sujeito passivo demonstrar a
certeza e liquidez do valor pleiteado.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) IRRF
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. O crédito de
IRRF que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a
retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do
trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do imposto pago no exterior se dá, nos termos da legislação, pelos
documentos de arrecadação devidamente apostilados ou confirmados pela
embaixada brasileira e pelo órgão de arrecadação do país da investida, ou, ainda,
pela demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
11
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
efetivamente pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
IRRF SOBRE REMESSAS, CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado
em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o imposto devido
sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil desde que
atendidos os requisitos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
5. Cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 02/04/2025, o
contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 960-1028), com as mesmas alegações de mérito,
abaixo resumidas:
i. A fiscalização não reconheceu os créditos de imposto de renda que a
Recorrente alega ter pago em suas operações na Colômbia e em Luxemburgo, por
considerar a documentação apresentada insuficiente para comprovar o efetivo
recolhimento.
ii. A autoridade fiscal vedou a compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre remessas de juros à sua filial em Luxemburgo, sob o
argumento de que a legislação (art. 9o da MP no 2.158-35/2001) exige que a
beneficiária esteja domiciliada em país com tributação favorecida, o que não seria
o caso.
iii. A fiscalização alega que constatou a utilização em duplicidade de créditos de
IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), que já teriam sido aproveitados em
outra DCOMP anteriormente homologada.
iv) Assim, tendo sido apresentados, nesta oportunidade, (1) os recibos oficiais
mensais de pagamento dos impostos nacionais e (ii) as declarações mensais de
retenção na fonte efetuadas pela controlada BTG Pactual S.A. Comissionista de
Bolsa, ambos devidamente traduzidos e apostilados (Doc. 02), de rigor o
reconhecimento, por este E. CARF, de que há comprovação suficiente do Imposto
pago no exterior e, portanto, os referidos valores são passíveis de compensação.
6. Após, os autos foram remetidos a este Conselho para julgamento.
7. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
12

8. O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
9. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contra decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório que não homologou Pedido de Compensação (DCOMP) de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2018.
10. A controvérsia envolve três pontos: (1) insuficiência probatória do IR pago no
exterior (Colômbia e Luxemburgo); (2) impossibilidade de compensação de IRRF sobre remessas a
Luxemburgo; e (3) duplicidade na utilização de créditos de JCP.
11. Juntamente com seu Recurso Voluntário, o Recorrente apresenta um volume
expressivo de documentos (e-fls. 1032-1631) com o objetivo de comprovar o efetivo recolhimento
do imposto de renda no exterior, ponto central da glosa inicial.
12. O Recorrente questiona que a DRJ não aceitou a comprovação do pagamento de
imposto de renda sobre lucros auferidos por suas controladas na Colômbia e em Luxemburgo (no
valor de R$ 14.451.232,81), por entender que os documentos apresentados não eram suficientes.
A decisão exigia comprovantes de arrecadação apostilados ou reconhecidos pelo consulado, o que
o recorrente alega não ser o padrão nos países de origem.
13. A defesa sustenta que a legislação de Luxemburgo e da Colômbia prevê o
pagamento via transferência direta, não existindo um "comprovante de arrecadação" nos moldes
exigidos. Para comprovar seu direito, anexa novas provas, como as declarações de imposto de
renda originais e traduzidas (e-fls. 1032-1170), reforçando que a documentação completa
demonstra a regularidade dos pagamentos.
14. Já com relação ao IRRF, o art. 89 da Lei no 12.973/2014 estabelece que a pessoa
jurídica no Brasil pode considerar como imposto pago (para fins de dedução do IRPJ devido sobre
o lucro da controlada no exterior) o imposto retido na fonte no Brasil sobre rendimentos pagos a
essa filial ou controlada.
"Art. 89. A matriz e a pessoa jurídica controladora (...) domiciliadas no Brasil
poderão considerar como imposto pago (...) o imposto sobre a renda retido na
fonte no Brasil e no exterior (...) decorrente de rendimentos recebidos pela filial,
sucursal ou controlada, domiciliadas no exterior."
15. Entre os requisitos cumulativos deve-se comprovar que a receita total auferida
pela filial deve ser reconhecida no Brasil (incluindo o imposto retido) e o valor a ser considerado
está limitado ao que o país de domicílio da filial permite que seja aproveitado.
16. O art. 26 da IN RFB no 1.520/2014 regulamenta a forma como esse imposto
pago no exterior deve ser comprovado. O cerne da disputa reside no § 2o deste artigo (e
parágrafos subsequentes), que exige documento de arrecadação ou certificado da autoridade
fiscal estrangeira.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
13
17. No caso concreto, a DRJ/07 manteve a glosa do crédito alegando que o
contribuinte não apresentou o "comprovante de arrecadação" (guia de pagamento) específico.
Vejamos excertos da decisão recorrida:
Conforme despacho recorrido, a parcela de composição do crédito no valor de R$
33.538.981,77 foi glosada . Parte deste valor ( R$ 14.451.232,81) corresponde a
Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital e a outra
parte ( R$ 19.335.058,53) corresponde a IRRF pago em moeda nacional, incidente
sobre remessas ao exterior.

Conforme discriminação feita na tabela acima, seis pagamentos referem-se a
imposto de renda incidente sobre lucros auferidos por quatro diferentes
empresas situadas na Colômbia e em Luxemburgo e o sétimo pagamento (R$
19.335.058,53) foi realizado em moeda nacional .
6.1 Lucros Auferidos no exterior ( Colômbia e Luxemburgo) em razão da
participação em empresas - ( R$ 14.451.232,81)
As justificativas do despacho recorrido para a não confirmação dos pagamentos
realizados no exterior pelas empresas coligadas da Colômbia e Luxemburgo
referem-se, em síntese, a não comprovação da efetiva realização dos mesmos. Em
específico foram destacados os pontos seguintes :
a) O interessado não apresentou os documentos de arrecadação do imposto de
renda incidente na Colômbia reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
daquele país; b) Também não foram apresentados, tanto em relação às coligadas
de Luxemburgo quanto as da Colômbia, documentos que comprovem o
reconhecimento do documento de arrecadação pelos Consulados da Embaixada
Brasileira, conforme exigido pelo § 2o do art 26, da Lei 9.249/95.
(...)
18. A recorrente argumenta que, em jurisdições como Luxemburgo e Colômbia, o
pagamento é feito por transferência direta e a prova de quitação é a própria Declaração de
Imposto de Renda (Tax Return) aceita pela autoridade local, devidamente apostilada:
48. Nada mais há, com base na legislação local, que demonstre a efetividade do
recolhimento, ja que os valores são transferidos diretamente para conta
manejada pelas autoridades locais, inexistindo qualquer outro documento público
que ateste o recolhimento que não sejam os extratos ora colacionados. E nem
precisaria, na medida em que o valor devido para fins de tributação sobre a renda
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
14
é indicado pelas próprias autoridades locais a partir das declarações fornecidas
pelo contribuinte.
49. Por fim, a exigência da formalidade de aposição de apostila prevista pela
Convenção da Haia se destina a verificar a autenticidade de documentos públicos
estrangeiros, o que é inaplicável à espécie, uma vez que a apuração do IR devido
no balanço patrimonial da controlada não é documento público.
19. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em suas contrarrazões,
pugnou pela preclusão da prova e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Veja-se:
“ O BTG busca reformar o acórdão da DRJ que glosou o crédito de IR
supostamente pago na Colômbia e em Luxemburgo, insistindo que a
comprovação foi feita por documentos apostilados conforme a Convenção da
Haia, dispensando o reconhecimento consular exigido pela Fiscalização.
A fim de arrostar especificamente as razões da DRJ, a Instituição Financeira juntou
novos documentos na fase recursal. Para a Colômbia, trouxe recibos oficiais
mensais de pagamento dos impostos nacionais e declarações mensais de
retenção na fonte da controlada BTG Pactual S.A. Comissionista de Bolsa e da
Laurel Sociedad Gestora Profesional S.A.S., ambos traduzidos e apostilados. Para
Luxemburgo, anexou as declarações de imposto de renda nas versões originais e
traduzidas da filial BTGP Luxembourg Branch e do Banco BTGP Luxembourg S.A.
A fim de evidenciar de que tipo de documentos estamos tratando e os momentos
em que foram apresentados, a Fazenda Nacional os apresenta de forma
organizada.
● Na Manifestação de Inconformidade:
○ Planilha com a composição do imposto pago no exterior.
○ Certificado da tradução oficial emitido em 18.06.2022, pelo Ministério das
Relações Exteriores da Colômbia, para a BTG Pactual S.A. Comissionista de Bolsa.
○ Tradução pública da "Declaração de Renda e Complementário ou de Ingressos e
Patrimônio para Pessoas Jurídicas e Assimiladas..." da BTG Pactual S.A.
Comissionista de Bolsa, com balanço patrimonial.
○ Certificado da tradução oficial emitido em 21.03.2023 pelo Ministério das
Relações Exteriores da Colômbia, para a Laurel Sociedad Gestora Profesional
S.A.S.
○ Tradução pública da "Declaração de Renda e Complementário ou de Ingressos e
Patrimônio para Pessoas Jurídicas e Assimiladas..." da Laurel Sociedad Gestora
Profesional S.A.S, com balanço patrimonial.
○ Tradução juramentada das Declarações Fiscais do ano de 2018 das controladas
BTGP Luxembourg Branch e Banco BTGP Luxembourg S.A (SUB).
○ Certificado em francês, com aposição de apostila, emitido pelo governo do
Grão-ducado de Luxemburgo em 10.06.2022, para a BTGP Luxembourg Branch e
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
15
Banco BTGP Luxembourg S.A (SUB), com cópia das telas de sistemas internos do
"Bureau de Recette Luxembourg".
● No Recurso Voluntário (como nova documentação suplementar):
○ Recibos mensais de pagamento dos impostos na Colômbia e declarações
mensais de retenção na fonte da controlada BTG Pactual S.A. Comissionista de
Bolsa, devidamente traduzidos e apostilados.
○ Recibos mensais de pagamento dos impostos na Colômbia e declarações
mensais de retenção na fonte da controlada Laurel Sociedad Gestora Profesional
S.A.S., devidamente traduzidos e apostilados.
○ Declarações de imposto de renda nas versões originais e traduzidas da filial
BTGP Luxembourg Branch de Luxemburgo.
○ Declarações de imposto de renda nas versões originais e traduzidas da filial
Banco BTGP Luxembourg S.A.
Nessa nova assentada, a exemplo do que já fizera na Manifestação de
Inconformidade, o recorrente persiste na tese de que a apresentação de
declarações de renda, balanços patrimoniais e certificados de tradução oficial com
aposição de apostila da Convenção da Haia para as jurisdições da Colômbia e
Luxemburgo seriam suficientes para comprovar o imposto pago no exterior.
No entanto, o cerne da exigência legal não se limita à mera demonstração da
apuração de lucro ou da existência de obrigações acessórias (declarações), mas
sim à comprovação inequívoca do efetivo recolhimento do tributo a título de IR.”
(...)
20. Pois bem. Passamos à análise.
21. A questão que se impõe é o tratamento a ser dado à documentação
apresentada pela Recorrente apenas em sede recursal. De um lado, o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 estabelece a preclusão como regra, vedando a juntada de documentos que não se
refiram a fato novo ou motivo de força maior. De outro lado, o processo administrativo fiscal é
pautado pelo princípio da verdade material, que orienta o julgador a buscar a realidade dos fatos
para a correta aplicação da legislação tributária.
22. Já a sistemática normativa que rege a compensação tributária tem seu
fundamento no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), que autoriza o legislador ordinário a
estabelecer as condições e garantias para a sua efetivação. Em cumprimento a esse mandamento,
o art. 74 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o instituto, permitindo que o sujeito passivo o
realize mediante declaração, a qual extingue o crédito tributário sob a condição resolutória de sua
ulterior homologação pela autoridade fiscal.
23. Depreende-se de tais dispositivos que a compensação é condicionada à liquidez
e certeza do crédito do contribuinte. A aferição desses requisitos, por sua vez, submete-se ao
Princípio da Verdade Material, corolário da legalidade que rege os atos administrativos e que
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
16
impõe a prevalência da realidade fática subjacente, tanto em favor do Fisco quanto do
contribuinte.
24. Nesse contexto, a distribuição do ônus probatório assume papel central.
Conforme a regra geral disposta no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu
direito. Transportando tal preceito para a seara tributária, recai sobre o contribuinte o ônus de
demonstrar, de forma inequívoca, a liquidez e a certeza do direito creditório que alega possuir.
25. No presente caso, a glosa de parte substancial do crédito pleiteado pelo
Recorrente decorreu exatamente da insuficiência de provas do pagamento do imposto no
exterior. Os documentos juntados (recibos oficiais, declarações de retenção, etc.) aparentam ser
pertinentes e podem, em tese, ter o condão de comprovar o direito creditório e alterar o mérito
da autuação.
26. O Recorrente invoca a verdade material e aduz, em síntese, no recurso
voluntário:
“38. Conforme determina o artigo 26, 82o da Lei no 9.249/95, para que o Imposto
renda incidente sobre os lucros no exterior seja passível de compensação com o
Imposto renda devido no Brasil, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser consularizado. (...)
39. Acontece que, como previsto no artigo 25, §5°-A da IN RFB no 1.520/14, o
referido reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira é dispensado
quando se trata de documentos públicos emitidos na Colômbia se encontram
apostilados nos termos da Convenção de Haia, pois ambos os países (ie. Brasil e
Colômbia) são signatários da Convenção da Haia” regulamentada no Brasil por
meio do Decreto no 8.660/16, veja-se: (...)
40. No entendimento da 5a Turma da DRJO7, contudo, a aposição da apostila de
Hala prevista pelo 85o-A do artigo 25 da IN RFB no 1520/14 nos documentos já
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade (quais sejam:
Declaração de Renda, Balanço Patrimonial e certificado de regularidade fiscal
emitido pelo Ministério das Relações Exterior da Colômbia - FLS. 257 A 264) é
irrelevante. A consularização dos documentos poderia ser dispensada, apenas, se
o documento apostilado fosse especificamente o “documento emitido pelo órgão
arrecadador do país em que foi pago o imposto”.
41. Assim, tendo sido apresentados, nesta oportunidade, (i) os recibos oficiais
mensais de pagamento dos impostos nacionais e (ii) as declarações mensais de
retenção na fonte efetuadas pela controlada BTG Pactual S.A. Comissionista de
Bolsa, ambos devidamente traduzidos e apostilados (Doc. 02), de rigor o
reconhecimento, por este E. CARF, de que há comprovação suficiente do Imposto
pago no exterior e, portanto, os referidos valores são passíveis de compensação.
42. Isso porque a RECORRENTE apresentou os documentos devidamente
apostilados em consonância com o disposto na Convenção de Haia e, igualmente,
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902323/2024-72
17
nos termos da IN RFB n? 1520/14, não há dúvidas de que a ausência de
consularização não inibe o aproveitamento do Imposto de renda pago no exterior
já por este motivo.
(...)
46. Ademais, a Solução de Consulta Cosit n ° 185, de 11.10.2018, conclui que o
reconhecimento do comprovante de recolhimento do imposto fica dispensado
quando a legislação do país de origem do lucro (no caso, Colômbia) prever que a
comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se
através desse documento de recolhimento ou arrecadação. “
27. A análise de tais documentos diretamente por esta instância recursal
configuraria supressão de instância, uma vez que a autoridade julgadora de primeiro grau não
teve a oportunidade de apreciá-los. A recusa peremptória em conhecê-los, por sua vez, poderia
resultar em uma decisão que, embora processualmente defensável, seria materialmente injusta,
caso os documentos de fato comprovem o direito da Recorrente.
28. Embora os elementos probatórios carreados aos autos não se revelem, de
plano, suficientes para a homologação integral do direito creditório em análise, possuem força
probante bastante para justificar uma reanálise. Tal medida se impõe para que a autoridade fiscal
de origem proceda ao aprofundamento da instrução, permitindo o reexame dos fatos, em
observância ao princípio da verdade material.
Conclusão
29. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou parcial provimento para
retornar o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a possibilidade de compensação
de IRRF sobre remessas a Luxemburgo; bem como analisar os documentos juntados aos autos às
e-fls. 1032-1631 (Doc. 02 – e-fls. 1032-1170; Doc. 03 – e-fls. 1171-1291; Doc. 04 – e-fls. 1292-1492;
Doc. 05 – e-fls. 1493-1631); podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1678
DF CARF MF
Original